Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa. Confissão.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por fotografias - que provam a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, demonstram que o réu ofendeu a incolumidade física dela, deve ser mantida a condenação.
3 – Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa quando o réu não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
4 – Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu afirma que apenas bateu a mão no rosto da vítima quando tentava se desvencilhar das agressões dela, sem confessar ter cometido o crime de lesão corporal.
5 - Apelação não provida.